Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-85.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Cobrança excessiva via ligações telefônicas e negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida extinta objeto de novação – Procedência em parte decretada para condenar os réus (banco e empresa de cobrança) ao pagamento de indenização por dano moral no valor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Cobrança excessiva via ligações telefônicas e negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida extinta objeto de novação – Procedência em parte decretada para condenar os réus (banco e empresa de cobrança) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$4.000,00 em razão do número excessivo de ligações – Insurgência do autor ao fundamento de que a dívida deve ser declarada inexigível (ante a incompreensibilidade dos dados constantes da negativação e protesto) e que o dano moral deve ser majorado para R$10.000,00 – Alegação que procede em parte - Conquanto a existência de dívida inadimplida esteja incontroversa, o banco credor tem o dever de promover a cobrança de forma clara e compreensível, hipótese inocorrente – Negativação e protesto com dados conflitantes e incompreensíveis – Réus que não prestaram os esclarecimentos cabíveis em contestação tampouco trasladaram o instrumento contratual respectivo - Cobrança irregular – Determinação de exclusão das negativações, resguardado o direito do banco credor de renovar a cobrança com estrita observância ao direito de informação clara e precisa do consumidor – Indenização por dano moral de R$4.000,00 condizente com a hipótese examinada e de acordo com os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.